Tribunal: TJSP
Processo: 1093690-67.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA – Sentença de improcedência – Inconformismo – Desacolhimento – Cerceamento de defesa não verificado – Prova testemunhal desnecessária – Alegações demonstradas por prova documental, e reforçadas por declarações de testemunhas – Inteligência do art. 1.240, do CC – Requisitos não preenchidos – ANIMUS DOMINI não verificado – Posse precária invertida para posse AD

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA – Sentença de improcedência – Inconformismo – Desacolhimento – Cerceamento de defesa não verificado – Prova testemunhal desnecessária – Alegações demonstradas por prova documental, e reforçadas por declarações de testemunhas – Inteligência do art. 1.240, do CC – Requisitos não preenchidos – ANIMUS DOMINI não verificado – Posse precária invertida para posse AD USUCAPIONEM – Inocorrência – Posse decorrente de contrato de locação (AD INTERDICTA) – Lastreiam a manutenção da sentença, a deliberada má-fé em não quitar os locativos que resultou em posse precária; a hipoteca contraída pelo proprietário do imóvel que desencadeou na sua arrematação pela apelada (credora hipotecária); a locação do imóvel usucapiendo para terceiros, afastando-se o requisito "residir no imóvel", como preceitua o art. 1.240, do CC – Apelo desprovido.